Tribunal: CARF
Processo: 13855.902396/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09

Ementa:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. DELIMITAÇÃO DA LIDE.
CONHECIMENTO PARCIAL.
O Contribuinte que deixar de indicar, na peça de impugnação, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância em relação ao lançamento não mais o poderá fazer em sede recursal. A mitigação exacerbada do formalismo processual - a ponto de admitir inovações argumentativas ao longo do processo - sob o fundamento da busca pela verdade material, pode levar a ofensa de outros princípios igualmente caros aos administrados e à Administração, como a vedação a supressão de instância, devido processo legal e segurança jurídica.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO
NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo do IRPJ, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da impossibilidade de a autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
SALDO NEGATIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VALOR A
COMPENSAR.
A mera comprovação das retenções não é elemento por si só formador de saldo negativo. Este resta caracterizado quando pagamentos de estimativas mensais ou recolhimentos efetuados ao longo do ano-calendário são superiores ao imposto devido na apuração anual. Inexistindo saldo negativo não há que se falar em compensação.
INCIDÊNCIA DOS JUROS SELIC E MULTA DE MORA. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
Os débitos não extintos, em razão de não homologação da compensação, são considerados vencidos e não pagos, sujeitando-se, portanto, à SELIC, nos termos do art. 13 da Lei 9.065/1995 e Súmula 4 do CARF – “A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais”. Sujeitam-se ainda à multa moratória prevista no art. 61 de Lei no 9.430/96.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
No 2.
A cláusula de não confisco está prevista na Constituição Federal e, para se concluir pela existência de imposição confiscatória, seria necessário declarar a inconstitucionalidade do dispositivo legal, o que é vedado pelo RICARF e pela Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.902396/2011-83
ACÓRDÃO
1002-003.519 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAL ENERGETICA VALE DO SAPUCAI LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. DELIMITAÇÃO DA LIDE.
CONHECIMENTO PARCIAL.
O Contribuinte que deixar de indicar, na peça de impugnação, os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância em
relação ao lançamento não mais o poderá fazer em sede recursal. A
mitigação exacerbada do formalismo processual - a ponto de admitir
inovações argumentativas ao longo do processo - sob o fundamento da
busca pela verdade material, pode levar a ofensa de outros princípios
igualmente caros aos administrados e à Administração, como a vedação a
supressão de instância, devido processo legal e segurança jurídica.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO
NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar
a existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo do
IRPJ, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade de a autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
SALDO NEGATIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VALOR A
COMPENSAR.
A mera comprovação das retenções não é elemento por si só formador de
saldo negativo. Este resta caracterizado quando pagamentos de estimativas
mensais ou recolhimentos efetuados ao longo do ano-calendário são
superiores ao imposto devido na apuração anual. Inexistindo saldo negativo
não há que se falar em compensação.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.519 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.902396/2011-83
2
INCIDÊNCIA DOS JUROS SELIC E MULTA DE MORA. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
Os débitos não extintos, em razão de não homologação da compensação,
são considerados vencidos e não pagos, sujeitando-se, portanto, à SELIC, nos
termos do art. 13 da Lei 9.065/1995 e Súmula 4 do CARF – “A partir de 1o de
abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais”. Sujeitam-se ainda à multa moratória
prevista no art. 61 de Lei no 9.430/96.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
No 2.
A cláusula de não confisco está prevista na Constituição Federal e, para se
concluir pela existência de imposição confiscatória, seria necessário declarar
a inconstitucionalidade do dispositivo legal, o que é vedado pelo RICARF e
pela Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à existência de provas do direito creditório
do contribuinte, impossibilidade de a DRJ inovar nos argumentos de mérito e ainda aplicação dos
juros e multa sobre valor do débito apurado e, no mérito, na parte conhecida, em negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fenelon Moscoso de Almeida,
Jose Roberto Adelino da Silva, Luis Angelo Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin, Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.519 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.902396/2011-83
3

RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido, trata o presente de pedido de
compensação de IRPJ com saldo negativo apurado a partir de retenção na fonte. Por meio do
PER/DCOMP no 12934.06443.110909.1.3.02-2566 a contribuinte pretendeu utilizar direito
creditório referente ao saldo negativo de IRPJ do período de 01/01/2005 a 31/12/2005, no
montante de R$ 20.142,83. Tal crédito teria se formado a partir de retenções na fonte de R$
584.704,44 e pagamentos de R$ 2.664.636,96 contra o IRPJ devido de R$ 3.229.198,57.
Como resultado do processamento eletrônico do PER/DCOMP, foram confirmados os
pagamentos e a parcela de IRRF de R$ 400.815,66, restando uma divergência de R$ 183.888,78, que
se refletiu no reconhecimento do direito creditório, razão pela qual não foram homologadas as
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP
nos
12934.06443.110909.1.3.02-2566
e
04592.42152.180909.1.3.02-0924, resultando no saldo devedor de R$ 29.193,01 (valor do
principal) acrescido dos encargos moratórios.
Em sede de Manifestação de Inconformidade a Recorrente alegou em síntese que 1)
a diferença de IRRF – cód. 3426 – de R$ 9.857,74 seria decorrente de divergência no CNPJ da fonte
pagadora Banco do Brasil, pois na DIRF constou o número da matriz (00.000.000/0001-91) e no
PER/DCOMP foi informado o da filial (00.000.000/5065-24); 2) Quanto à diferença de IRRF – cód.
3426 - de R$ 174.031,04, trata-se de retenções do imposto pela Cevasa (CNPJ 00.372.496/0001-24),
e que o valor por ela recolhido seria inclusive no montante de R$ 175.044,84.
Analisando as razões de defesa a Turma a quo julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, tendo concluído que o valor do IRRF no caso do item 1 é insuficiente
para quitar o débito de IRPJ devido que foi apurado pela contribuinte na DIPJ e no caso do item 2
concluiu pela inexistência de provas do direito creditório pleiteado.
Intimado da decisão em 27.08.2018 (fls. 102) o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 25.09.2018 (fls. 104) com a seguinte fundamentação:
1) Nulidade do despacho decisório por ausência de fundamentação e motivação do
ato: o despacho decisório não passa de um verdadeiro auto de infração eletrônico
onde não há a análise pormenorizada do direito do contribuinte, consistindo em
mera apresentação de planilha sem a apresentação de qualquer justificativa
fática ou jurídica para não homologação.
2) Nulidade por cerceamento do direito de defesa: há cerceamento de defesa da
requerente, com consequente violação ao devido processo legal administrativo,
uma vez que o despacho decisório foi proferido com frágil explicitação e
detalhamento acerca do não reconhecimento dos créditos, impossibilita, de fato
e de direito, o pleno exercício do direito de defesa da requerente.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.519 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.902396/2011-83
4
3) No mérito defende a existência do saldo negativo e o direito a compensação dos
créditos: I) as informações que constam da DIPJ apresentadas em época própria
e novamente juntada aos autos faz prova em favor do contribuinte. Partindo
desta premissa, possível notar claramente que o crédito relacionado à retenção
declarado em DIPJ e escriturado em contabilidade em seus livros fiscais existe no
montante apresentado em Perd/comp., os valores das retenções declarados são
verdadeiros e não poderiam ser reduzidos pelo Fisco. II) há nos autos documentos
que comprovam de maneira cabal a retenção a título de IR, destacando ainda que
precedentes do CARF admitem a comprovação do direito do contribuinte por
meio de indícios e outros elementos.
4) Defende que não pode a DRJ inovar e justificar a glosa em razão do valor de
retenções apurado ser insuficiente para quitar o débito de IRPJ devido que foi
apurado pela contribuinte na DIPJ.
5) Subsidiariamente argumenta que o julgamento deve ser convertido em diligência
em respeito à verdade material, sobretudo, ao se constatar relevantes provas
produzidas pela recorrente de recolhimento e declaração em obrigações
acessórias.
6) Juros e Multa: o artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, é expresso no
sentido de que se a Lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora serão
calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, no mais o valor da multa
imputado é de evidente irrazoabilidade e confisco, principalmente, quando se
realizou a compensação e o creditamento de total boa-fé.
Não foram juntados documentos adicionais pelo Contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.

2) Do Conhecimento parcial:
Antes de entramos no mérito é necessário avaliar qual a extensão do conhecimento
do recurso voluntário do contribuinte, haja vista inovação da linha de defesa em momento recursal.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.519 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.902396/2011-83
5
A discussão acerca da amplitude da aplicação do princípio da busca da verdade
material é controvertida e varia segundo as características do caso concreto e conteúdo das novas
alegações. Entretanto, é pacífico o entendimento de o instituto da preclusão estar presente nos
normativos que regem o processo administrativo fiscal.
Os autores Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López (in 'Processo
Administrativo Fiscal Comentado') explicam que a "preclusão está diretamente relacionada ao
princípio do impulso processual o qual existe para evitar contratempos ao procedimento e garantir
o avanço progressivo da relação processual, afirmam que por força deste princípio anula-se uma
faculdade ou o exercício de algum poder ou direito processual. Para eles no "processo fiscal, a inicial
e a impugnação fixam os limites da controvérsia, integrando o objeto da defesa às afirmações
contidas na petição inicial e na documentação que a acompanha. Se o contribuinte não contesta
alguma exigência feita pelo Fisco, na fase de impugnação, não poderá mais contestá-la no recurso
voluntário. A preclusão ocorre em relação à pretensão de impugnar ou recorrer à instância superior".
Ao tratar dos princípios que permeiam o procedimento administrativo, o Professor
Paulo de Barros Carvalho, em sua obra 'Direito Tributário: linguagem e método', mesmo
defendendo o "informalismo em favor do administrado" e a necessidade de simplificação da relação
entre as partes expõe que:
3o - A rapidez, simplicidade e economia são também fatores externos, mas que
devem inspirar a figura do protótipo de precedimento administrativo tributário. A
rapidez interesse a todos. O direito existe para ser cumprido e o retardamento na
execução de atos ou nas manifestações de conteúdo volitivo hão de sugerir
medidas coibitivas, tanto para Fazenda como para o particular. Nesse domínio se
situa a estipulação de prazos para celebração de atos administrativos, bem como a
interposição de peças e outros expedientes que interessem aos direitos do
administrado. Não se compaginam com os ideais de segurança e garantia das
relações jurídicas certas situações indefinidas, qualificada pela inércia de agentes
da Administração ou do titular de direito subjetivos.
A medida coibitiva encontrada pelo legislador é exatamente a preclusão que pode
ser construída por meio da interpretação conjunta das normas do art. 16, III c/c art. 17 do Decreto
70.235/72. O Contribuinte que deixar de indicar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta os pontos de discordância em relação ao lançamento não mais o poderá fazer em sede
recursal. Defender uma mitigação exacerbada do formalismo processual - a ponto de admitir
inovações argumentativas ao longo do processo - sob o fundamento da busca pela verdade material,
pode levar a ofensa de outros princípios igualmente caros aos administrados e à Administração,
como a vedação a supressão de instância, devido processo legal e segurança jurídica.
Vale citar entendimento inovador da professora Fabiana Del Padre Tomé, em seu
livro 'A Prova no Direito Tributário', para qual não se justifica diferenciar verdade material de
verdade formal. Segundo nos apresenta, em qualquer processo, o que se busca é a verdade lógica
construída a partir dos elementos juntados aos autos:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.519 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.902396/2011-83
6
O que se consegue, em qualquer processo, seja administrativo ou judicial, é a
verdade lógica, obtida em conformidade com as regras de cada sistema. Conquanto
nos processos administrativos sejam dispensadas certas formalidades, isso não
implica a possibilidade de serem apresentadas provas ou argumentos a qualquer
instante, independentemente da espécie e forma. É imprescindível a observância
do procedimento estabelecido em lei, ainda que esse rito dê certa margem de
liberdade aos litigantes.
Lembramos que o Decreto no 70.235/72 no art. 16, §§ 4o e 5o admite a juntada de
provas e documentos em momento posterior a impugnação nos casos em que a) ficar demonstrada
a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, b) refira-se a fato ou a
direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No caso em análise ainda que os novos argumentos tangenciem a existência de
nulidade do despacho decisório, o que poderia levantar debate sobre a possibilidade de
conhecimento de ofício de matéria de ordem pública, no entendimento dessa Conselheira, as
arguições de ausência de fundamentação e motivação da decisão de verificação do direito creditório
e cerceamento do direito de defesa são argumentos que – com a devida vênia – não demonstram
razões suficientes para serem conhecidos.
A arguição de nulidade do contribuinte passa pela alegação de ausência de
informações no despacho decisório capazes de levar a compreensão da glosa realizada, entretanto
verificando a peça de “Manifestação de Inconformidade” (fls. 05) a própria recorrente descreve a
extensão da decisão então combatida, vejamos:

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.519 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.902396/2011-83
7

Diante da insubsistência de elementos que permitam a aplicação da regra
excepcional do art. 16 do Decreto no 70.235/72, conheço em parte do recurso voluntário do
contribuinte.
Neste sentido, devolve-se a este Colegiado o debate acerca da existência de provas
do direito creditório do contribuinte, impossibilidade de a DRJ inovar nos argumentos de mérito e
ainda aplicação dos juros e multa sobre valor do débito apurado.

3) Do Mérito:
Do direito creditório
Como exposto, trata-se de pedido de compensação fundado no suposto direito de
crédito decorrente de IRPJ recolhido à maior haja vista caracterização de saldo negativo decorrente
de recolhimento de IRRF.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte haja vista a não comprovação da liquidez e certeza de parte das retenções realizadas e
ainda o fato de parte dos créditos reconhecidos serem insuficientes para a extinção dos débitos
declarados pelo Contribuinte.
Pois bem, analisando as razões recursais entendo manutenção da decisão recorrida.
Em relação aos valores envolvendo Cevasa, sob o código 3426 é essencial destacar
que a decisão recorrida manteve o despacho decisório que concluiu pela ausência de provas acerca
das retenções indicadas no respectivo pedido.
O art. 170 do Código Tributário Nacional admite a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo delegando à Lei
Ordinária disciplinar as condições para sua utilização:
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.519 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.902396/2011-83
8
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês
pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Percebemos que o CTN condiciona a extinção do crédito tributário à utilização de
valores revestidos de certeza, por sua vez a Lei no 9.430/95 em seu artigo 74 deixa claro que
“compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação”, ou seja, cabe ao contribuinte – sob todos os aspectos – o
ônus de comprovar o direito alegado na respectiva DCOMP.
O Contribuinte poderia em sede de Recurso Voluntário ter apresentado documentos
que comprovassem seu direito, entretanto limitou-se a reproduzir os argumentos expostos na sua
manifestação de inconformidade, devidamente analisada pela Decisão Recorrida.
Neste sentido, pela relevância, vale citar parte da fundamentação adotada pela
Turma a quo, as qual adoto como razões de decidir:
Vamos à análise.
1) IRRF de R$ 174.031,04:
A manifestante informou na DIPJ e no PER/DCOMP tratar-se de IRRF cód. 3426 -
CNPJ 00.372.496/0001-24 (esse CNPJ é da própria contribuinte).
A contribuinte argumenta tratar-se de retenções do imposto de renda pela Cevasa,
e que o valor por ela recolhido seria inclusive no montante de R$ 175.044,84. Foram
juntados aos autos, como elementos de prova, somente cópias de alguns
comprovantes de pagamentos de IRRF cód. 3426 com o CNPJ 00.372.496/0001-
24, que é da própria manifestante (fls. 37 a 73). Não foram juntados aos autos
nenhum outro documento para se comprovar que a contribuinte sofreu
efetivamente tal retenção do imposto de renda na fonte e que ofereceu os
rendimentos à tributação.
Os comprovantes de recolhimentos de IRRF em nome da própria manifestante não
são provas hábeis o suficiente de que se trata de retenções na fonte realizadas por
outra fonte pagadora. Deveriam ter sido apresentados os comprovantes de
retenção do imposto de renda emitido pela fonte pagadora em seu nome; notas
fiscais em que conste o IRRF; escrituração contábil e/ou outras provas hábeis e
idôneas a demonstrar que a manifestante sofreu o ônus da retenção pleiteada e
que as respectivas receitas foram oferecidas à tributação.
...
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.519 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.902396/2011-83
9
Portanto, não há como se reconhecer o direito creditório pleiteado decorrente de
tais retenções de IRRF declarados no PER/DCOMP em análise, pois não houve a
comprovação por meio de provas documentais hábeis.
A partir da fundamentação da decisão recorrida, a qual mencionou quais outras
provas poderiam ter sido apresentadas pelo Contribuinte para demonstrar seu direito, nada foi
apresentado estando o processo instruído apenas com parte de documentos que comprovam o
pagamento de IRRF no código 3426, pagamentos realizados pela própria Recorrida.
Destaca-se que, no geral, as provas do direito da recorrente estão relacionadas com
informações e documentos “particulares” (contratos, notas fiscais, extratos bancários) o que torna
ineficaz qualquer medida de conversão do processo em diligência. A verificação possível por parte
da autoridade fiscal sobre a liquidez e certeza do crédito já foi realizada quando da análise do
despacho decisório e da decisão recorrida.
Assim, mantenho a decisão recorrida neste ponto.
No que tange aos valores relacionados com a fonte Banco do Brasil, resta em litígio a
diferença de R$ 9.857,74, fruto da divergência no número do código da receita informado no
PER/DCOMP (“3426 – Rendimentos de capital, aplicações financeiras de renda fixa, exceto fundos
de investimento – PJ”) e do que constou na DIRF (“5273 – Operações Swap”).
Neste caso a DRJ assim se manifestou:
Observe-se que o montante dos rendimentos tributáveis e do IRRF declarados em
DIRF pelo Banco do Brasil sob os códigos 3426 e 5273 está compatível com as
informações da Ficha 50 da DIPJ do ano-calendário de 2005.
Os rendimentos tributáveis e o IRRF informados na Ficha 50 da DIPJ e nas DIRF
estão compatíveis com os rendimentos oferecidos à tributação na Ficha 06A, do
ano-calendário de 2005.
Dessa forma, o valor do IRRF de R$ 9.857,74 retido pelo Banco do Brasil sob o
código 5273 deverá ser considerado na composição do saldo do IRPJ do ano-
calendário de 2005.
Entretanto, esse valor de IRRF (R$ 9.857,74) acrescido das demais parcelas de
créditos reconhecidas no Despacho Decisório (R$ 3.065.452,62) é insuficiente
inclusive para quitar o débito de IRPJ devido que foi apurado pela contribuinte na
DIPJ (R$ 3.229.198,57), gerando, assim, IRPJ a pagar no ano-calendário de 2005 e
não IRPJ a restituir.
Em que pese ter havido a comprovação das retenções mencionas, fato é que o valor
em litígio é insuficiente para gerar o saldo negativo de IRPJ.
O saldo negativo de IRPJ e CSLL ocorre quando, ao final do ano-calendário, a pessoa
jurídica, ao confrontar o IRPJ e a CSLL devidos com os valores antecipados ao longo do ano, verifica
que pagou mais tributo do que o necessário. Esse pagamento excedente configura um indébito
passível de compensação, nos termos da Lei 9.430/96, após o encerramento do ano-calendário.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.519 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.902396/2011-83
10
Neste cenário, não se trata de uma inovação da Delegacia de Julgamento. A negativa
do despacho decisório passou pela mesma fundamentação: inexistência de saldo negativo em favor
do contribuinte. A situação somente restaria modificada caso o contribuinte tivesse comprovado
também as outras retenções em litígio, o que não ocorreu.
Assim, diante da não caracterização de saldo negativo, não há grandeza a ser
reconhecida por este Colegiado.

Da incidência da SELIC e juros de mora
Em seu recurso voluntário o contribuinte tece considerações sobre a inaplicabilidade
ao caso da SELIC e ainda da multa de mora, por completa ilegalidade e inconstitucionalidade.
Ocorre que a não homologação da compensação pretendida pelo contribuinte tem
como consequência lógica a não extinção do crédito tributário, ou seja, inquestionavelmente há até
a presente data existência de um crédito tributário vencido e não pago na data correta levando a
aplicação das respectivas penalidades.
O entendimento pela aplicação da SELIC já está sumulado por este Tribunal, valendo
transcrever a Súmula CARF no 04:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003
Acórdão no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003
Acórdão no 108-07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000
Acórdão no 202-14254, de 15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003
Acórdão no 203-08809, de 15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003
Acórdão no 301-30738, de 08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36277, de 09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004
Já a multa de mora tem sua aplicação prevista de forma expressa pelo art. 61 da
citada Lei no 9.430/95:
Lei no 9.430/95
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.519 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.902396/2011-83
11
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento.
Por se tratar de norma válida e eficaz não cabe, e não pode, este Tribunal reconhecer
sua inconstitucionalidade, ainda que sob fundamento de violação a proibição do confisco, sob pena
de violação à Súmula CARF n. 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Nego provimento ao recurso também neste ponto.

4) Conclusão:
Assim, diante de todo o exposto, conheço em parte do recurso para na parte
conhecida negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 139
DF CARF MF
Original